Tribunal: TJPA
Processo: 0012703-95.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012703-95.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LILIA DE FATIMA ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARCIO PONTES TEIXEIRA, L DE F A DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível em ação de execução, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito por falta de citação dos réus, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem citação do réu justifica a necessidade de intimação pessoal do exequente, além de analisar a adequação do fundamento jurídico da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação do réu impede o desenvolvimento válido do processo, configurando a ausência de pressuposto processual.
4. Não há necessidade de intimação pessoal do autor quando a extinção ocorre por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, conforme entendimento do STJ.
5. A modificação do fundamento jurídico da extinção não constitui decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por falta de citação da parte ré é válida sem a necessidade de intimação pessoal do autor, uma vez que não há pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivo relevante citado
: CPC/1973, art. 267, IV; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 601.473/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/06/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0012703-95.2011.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

AGRAVADO/APELADO: L. DE F. A. DO NASCIMENTO – ME E OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, contra decisão monocrática sob o Id. 18581090, em que neguei seguimento ao recurso de Apelação Cível interposto, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. FALTA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. MONOCRATICAMENTE, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/73.

1.
In casu
, não deve ser aplicado o dispositivo referente à ausência de interesse processual, tendo em vista que os executados ainda não foram citados, devendo incidir, assim, o art. 267, IV, do CPC/1973.

2. Assim, a teor do art. 267, § 1º, do CPC/73, despicienda a intimação pessoal da parte, devendo ser mantida a sentença, todavia, por outro fundamento jurídico.

3. Recurso a que se nega seguimento.”

Em suas razões, sob o Id. n. 19032208, o agravante alegou, em suma, que necessário seria observar a necessidade de sua intimação pessoal e que o fato de ter sido negado seguimento ao seu recurso, prejudicaria a apreciação do mérito, o que afrontaria os princípios constitucionais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 19490309.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado. Assim, ratifica-se a desnecessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que se trata de extinção sem resolução de mérito, todavia, na decisão agravada, verifiquei que o fundamento jurídico deveria ser diverso, ao contrário da sentença, tendo em vista a ausência de pressuposto processual.

Inicialmente, anoto que a sentença fora proferida na vigência do CPC de 1973, portanto, aplicou-se a legislação vigente há época.

Com efeito, ratifico o meu entendimento esposado anteriormente, de que não teria havido a regular citação dos executados, ora agravados, tendo em vista que não foi juntado o mandado de citação. Ademais, foi anexado ao processo, certidão expedida pelo oficial de justiça, de que não teria conseguido encontrar a parte adversa (id. 15881298 - Pág. 18).

Com isso, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 267, inciso VI, do CPC/1973; todavia, não tendo sido citados os executados, a sentença deverá ser mantida, mas por fundamento jurídico diverso, qual seja, o art. 267, inciso IV, do citado diploma legal.

Assim, o art. 267 do CPC/73 disponha o seguinte:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I- quando o juiz indeferir a petição inicial;

II- quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III- quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV- quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V- quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI- quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII- pela convenção de arbitragem;

VIII- quando o autor desistir da ação;

IX- quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Observa-se, desse modo, que deva incidir o art. 267, IV, do CPC/73, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, ante a falta de citação da parte ré/executados, e que por este motivo, estava autorizado a extinguir o feito, e, a teor do § 1º do citado dispositivo legal, sem a necessidade de prévia intimação pessoal do autor/exequente.

Deixando a parte autora/exequente de promover a citação da demandada, necessária para o prosseguimento do feito, cabe a sua extinção na forma do art. 267, IV, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 601.473 - PE (2014/0272202-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADOS. LUIZ DOS SANTOS FILHO ANTÔNIO XAVIER DE MORAES PRIMO DANIELA LEMOS NEUESCHWANDER E OUTRO (S) AGRAVADO : JOSÉ PEIXOTO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR O VÍCIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com apoio nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DO PROCESSO. 1. Não sendo 'possível efetivar a citação do réu, por culpa da parte autora, há que se extinguir o feito sem resolução. do mérito por falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, na forma do art. 267, IV, do CPC, sendo, portanto, desnecessária -a intimação pessoal da parte para regularização, pois é questão que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo juiz, conforme previsão do § 30, do art. 267, dessa lei processual. 2. Não cabe ao Juízo responsável pela condução do processo realizar diligências que competem às partes. Sentença mantida. Apelação improvida. (e-STJ f. 93) Em suas razões, a recorrente sustenta violação ao artigo 267, § 1º, do CPC, bem como divergência jurisprudencial, sob o argumento de que o processo não poderia ter sido extinto com base no inciso IV do artigo 267 do CPC, haja vista que a atitude da instituição financeira não denotava ausência de interesse processual, mas, no máximo, a ausência de diligências para seguimento do processo, situação que somente autorizaria a extinção do processo pelo inciso III do art. 267 do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal não merece acolhida. Inicialmente, apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial, uma vez que foram opostos embargos declaratórios, circunstância na qual poder-se-ia cogitar de ofensa ao art. 535 do CPC, mas isso não constitui objeto do recurso especial, motivo pelo qual incide, no caso, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, diante da alegação da parte recorrente de que "ao proferir o presente julgamento este E. Tribunal foi omisso quanto à análise da possibilidade de prorrogação do prazo para emenda da petição inicial, com a apresentação do título protestado" (e-STJ f. 114), tem-se que a agravante não apresentou violação ao art. 535, do CPC, o que impede a análise de tal matéria no presente recurso. Nesse sentido, julgado desta Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. UNIVERSITÁRIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. - No caso de rejeição de embargos de declaração sem o saneamento de omissão ou contradição apontada, cabe ao recorrente alegar ofensa ao Art. 535 do CPC, pedindo a anulação do julgado e o exame da questão necessária ao deslinde da controvérsia. - O STJ já proclamou que o advento da maioridade extingue o pátrio poder, mas não revoga, automaticamente, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por efeito da relação de parentesco. - A teor dessa orientação, antes de extinguir o encargo de alimentar, deve-se possibilitar ao alimentado demonstrar, nos mesmos autos, que continua a necessitar de alimentos. - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. (AgRg no Ag 655104 / SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, unânime, data do Julgamento 28/06/2005, DJ de 22/08/2005 - grifou-se) Ademais, os elementos existentes nos autos dão conta de que o Tribunal a quo manteve a sentença que extinguira o feito sem julgamento do mérito, com a seguinte fundamentação: Foi, então, exatamente isto que fez o douto magistrado ao prolatar a r. sentença ora apelada. E mais correto não poderia estar, eis que, por negligência da instituição financeira autora, a citação da parte ré não logrou ocorrer, o que, por consequência, inviabilizou a instauração da relação processual e, por evidente, o prosseguimento regular da demanda. Afinal, consigno que à CAIXA foi oferecida várias oportunidades para sanar a irregularidade referente ao endereço do executado. (e-STJ fls. 89/90 - grifou-se) No caso dos autos, a própria recorrente reconheceu seu insucesso em localizar o réu, a fim de lhe promover o regular andamento do feito, de modo que lhe foram dadas diversas oportunidades para sanar o defeito. Assim, não se revela razoável invocar a necessidade de ser intimada do não cumprimento da diligência, consoante § 1º, art. 267, do CPC, eis que a própria empresa pública expressou o fracasso das diligências que promovera na tentativa de localizar o endereço do suposto devedor. Ressalte-se que descabe ao Juízo promover diligências que se imputam ao autor da ação. Ocorre que tais fundamentos não foram objeto de impugnação específica no recurso especial, o qual se limitou a sustentar que a intimação pessoal da autora era imprescindível e que o magistrado deveria determinar a dilação do prazo, que não lhe é uma faculdade. Por conseguinte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia ao recurso especial: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Por fim, o recurso especial não pode ser conhecido quanto à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado conforme estabelecido nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, negar seguimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2015. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator” (STJ - AREsp: 601473 PE 2014/0272202-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 29/06/2015)

Nesse sentido, vislumbro que não assiste razão ao recorrente, pois o processo estava apto a ser extinto, já que ausente a citação da parte ré/executados, em virtude da sua inércia; sendo, ainda, despicienda a sua prévia intimação pessoal.

Ainda, registro que a modificação do fundamento jurídico não configura decisão surpresa e pode ser realizada sem a manifestação das partes. Em recente acórdão, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão, assentou que:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Com essas considerações, verifiquei que a matéria em exame já se encontraria dentre aquelas cujo entendimento jurisprudencial é dominante no Colendo STJ, e que vem sendo acompanhado pelos Tribunais Pátrios; pelo que, decidi monocraticamente, com fundamento no
caput
do art. 557 do Código de Processo Civil/73, NEGANDO SEGUIMENTO à apelação cível.

Logo, não haveria a necessidade de intimação pessoal do agravante diante de o caso se enquadrar no art. 267, IV, do CPC.

Diante disso, entendo que o agravo interno interposto carece de fundamentação jurídica, sendo a decisão monocrática absolutamente correta ao manter a extinção do feito, todavia, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual; pelo que ressalto que o presente recurso se apresenta manifestamente infundado, uma vez que a parte agravante reitera argumentos já devidamente afastados em decisão monocrática bem fundamentada.

Assim, considerando que o presente recurso fora interposto na vigência do atual CPC de 2015, deve ser aplicada a multa, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de o agravo interno ser manifestamente infundado, a ser revertida em favor da parte agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, condenando, ademais, o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024